Tribunal: STF
Processo: RE 579346
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CREDITAMENTO. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283/STF.



    O teor da Súmula 283/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”, somente deve ser aplicado nas hipóteses em que, considerados os fundamentos do acórdão recorrido, se verificar que a interposição do recurso extraordinário não é capaz de, por si só, alterar a conclusão firmada pelo Tribunal de origem.



    A parte recorrente demonstrou ter cumprido todos os requisitos de admissibilidade necessários à espécie, motivo pelo qual se fez possível o provimento do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.